Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-02.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE PARCELA DEVIDAMENTE COMPROVADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO NEGADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Aduziu o autor ter firmado contrato de financiamento de veículo com a empresa ré. Relatou que seu nome foi inscrito em cadastro de proteção ao crédito em virtude de débito não existente. Requereu a antecipação de tutela para determinação da retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como a reparação por danos morais.
2. Trata-se recurso (ID 25917552) interposto pela parte ré contra a sentença que, ao julgar procedentes os pedidos da exordial, declarou a inexistência do débito e determinou aos órgãos de proteção ao crédito a retirada do nome do autor dos seus cadastros de inadimplentes e, ao fim, condenou a ré a pagar indenização por dano moral no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. Nas razões recursais sustenta que inicialmente houve inconsistência nos pagamentos e, após verificação, o contrato foi regularizado. Aponta que não houve prática de ato ilícito, tampouco ofensa aos atributos da personalidade. Alega a não comprovação da negativação do nome da parte autora. Aduz que o valor da indenização é excessivo e não atende ao princípio da razoabilidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A despeito do recorrente alegar a não comprovação da inscrição do nome do autor no SERASA, a notificação (ID 25917517- pág. 03) acostada com a inicial e a declaração apresentada ao ID 25917543 demonstram o contrário. Tais documentos comprovam, ainda, que houve a negativação do nome do autor e que esta decorreu do suposto inadimplemento da parcela com vencimento em 06/06/2020.
6. No caso, verifica-se que o autor/recorrido adimpliu em 06/05/2020 a parcela com vencimento em 06/06/2020 (ID 25917517-pág. 02). Também, nota-se que a parcela com vencimento em 06/05/2020 foi quitada em 13/05/2020 (ID 25917517-pág. 05). Portanto, conforme afirmado e comprovado pela parte autora, houve a correta quitação do débito originário da negativação.
7. Com efeito, no caso, restou demonstrada a indevida inscrição do nome da parte autora em cadastros de restrição ao crédito.
8. Os danos extrapatrimoniais decorrentes da conduta ilícita do demandado mostram-se evidentes. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano "in re ipsa", o que justifica a reparação do dano.
9. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Assim, tem-se como razoável e proporcional a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por dano moral.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do "quantum" na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Desse modo, irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.